Tribunal: TJBA
Processo: 8034669-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034669-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DURVAL TRINDADE BISPO FILHO

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR

AGRAVADO: VIVIANE OLIVEIRA MENDONCA

Advogado(s)
:
FELIPE OLIVEIRA DA SILVA CERQUEIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de oferta de alimentos, fixou alimentos provisórios em favor da ex-companheira do agravante no valor de 20% dos rendimentos líquidos, incluindo férias e 13º salário, com manutenção do plano de saúde.

2. O agravante alega desproporcionalidade do encargo, sustentando que a agravada possui emprego formal, formação superior e ausência de filhos comuns.

3. Requereu efeito suspensivo para suspender ou reduzir os alimentos fixados e a dispensa da apresentação de extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da fixação de alimentos provisórios à ex-companheira, à luz da demonstração de necessidade da alimentanda e da possibilidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A obrigação alimentar entre ex-companheiros encontra respaldo nos arts. 1.566, 1.694 e 1.695 do Código Civil, admitindo-se sua fixação quando demonstrada a necessidade da alimentanda e a possibilidade econômica do alimentante, observado o caráter excepcional e transitório dessa prestação.

2. No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam que, durante a convivência, a agravada manteve relação de dependência econômica em relação ao agravante, que assumia integralmente o sustento do núcleo familiar. Com a dissolução da união, não se verifica imediata capacidade de autossustento da agravada, seja pela ausência de inserção plena no mercado de trabalho, seja pela necessidade de reorganização pessoal e financeira após período prolongado de afastamento da atividade laboral.

3. Embora o agravante sustente que a agravada possui formação superior e vínculo empregatício formal, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a necessidade alimentar no momento inicial da ruptura, sobretudo quando não demonstrada a suficiência da renda auferida para assegurar a própria subsistência em padrões minimamente compatíveis com aqueles vivenciados durante a união.

4. O percentual fixado a título de alimentos provisórios — correspondente a 20% dos rendimentos líquidos do agravante, incluídas as verbas de natureza salarial, como férias e décimo terceiro salário, bem como a manutenção do plano de saúde — revela-se adequado e proporcional diante do trinômio necessidade–possibilidade-proporcionalidade, não havendo demonstração concreta de excesso ou comprometimento da subsistência do alimentante.

5. Ressalte-se que o agravante não logrou comprovar a alegada impossibilidade financeira, limitando-se a afirmações genéricas, o que não se mostra suficiente para afastar a presunção de razoabilidade da prestação alimentar fixada, especialmente em sede de alimentos provisórios, nos quais prevalece a cognição sumária.

6. Por fim, a exigência de apresentação de documentos financeiros, tais como extratos bancários, contracheques e declarações de imposto de renda, constitui providência compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, sendo medida necessária para a adequada instrução do feito e para a verificação do efetivo equilíbrio entre as obrigações das partes.

7. Diante desse contexto, não se identificam elementos aptos a justificar a modificação da decisão recorrida, impondo-se a manutenção da fixação dos alimentos provisórios nos termos estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fixação de alimentos provisórios em favor de ex-companheira, quando demonstrada a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC.

2. A
exigência de
comprovação documental por meio da juntada de extratos bancários, contracheques e declarações de imposto de renda

está em consonância com os princípios da boa-fé e da cooperação processual, sendo imprescindível para a adequada instrução do feito e para a análise do real equilíbrio entre os deveres alimentares das partes.
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034669-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DURVAL TRINDADE BISPO FILHO e como apelada VIVIANE OLIVEIRA MENDONCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .